Tribunal: TJMT
Processo: 1054394-17.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054394-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 002.969.321-75 (RECORRENTE), ROSANGELA ROCHA SILVA - CPF: 940.032.891-53 (ADVOGADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0291-53 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ABORDAGEM EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO RACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA EXCESSIVA OU VEXATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta abordagem vexatória e discriminatória em estabelecimento comercial.

A abordagem de clientes por funcionários de estabelecimento comercial para conferência de mercadorias constitui exercício regular de direito, não caracterizando ato ilícito, salvo quando realizado de forma excessiva ou vexatória.

Os elementos probatórios disponíveis nos autos não corroboram a alegação de que a abordagem tenha sido realizada com excesso ou que tenha motivação racial. Não houve demonstração de abuso, agressão ou situação vexatória que pudesse caracterizar dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral de corrente de suposta injuria racial praticada por prepostos da recorrida.

Em suas razões, o autor alega que após realizar suas compras, foi abordado no estacionamento do supermercado de forma agressiva, “insinuando que o Recorrente estaria cometendo algum tipo de ilícito”. Alega que os outros clientes não foram submetidos à mesma abordagem, o que o leva a crer que a fiscalização se deu por motivos de discriminação de preconceito racial.

De outro lado, a recorrida alega a inexistência de abordagem indevida, visto apenas houve fiscalização para conferência de mercadoria, e que agiu no exercício regular do direito.

Eis trechos da sentença recorrida:

“(...)

O ato de um funcionário de supermercado abordar um cliente para conferência de mercadoria constitui exercício regular de direito, o que afasta a ilicitude da conduta e não justifica reparação por dano moral, salvo se houver abuso ou excessos na abordagem, o que não se verifica nos documentos presentes nos autos.

O fato de haver lei municipal impossibilitando tal conduta, como o autor faz questão de mencionar em todos os vídeos, inclusive a plenos pulmões enquanto esbraveja palavras de baixo calão, exige comprovação de que tal fato aconteceu. E digo mais: não basta que o fato tenha ocorrido. O fato necessita gerar constrangimento.

No caso em comento não há provas nem da abordagem, o que se dirá da situação vexatória. Os vídeos colacionados pelo Autor nada comprovam que demonstrem minimamente que este sofreu abordagem e muito menos que tenha sido motivada por classe, vestimenta, etnia ou raça.

Não havendo prova de que a abordagem tenha sido excessiva, com o intuito de atribuir ao Requerente a prática de furto ou de expô-lo a situação vexatória, não há que se falar em ato ilícito por parte do funcionário. Aborrecimentos e contratempos, por si só, não são suficientes para ensejar reparação por danos morais.

Ainda que o Requerente tenha afirmado que a situação lhe foi constrangedora diante de outras pessoas, este não apresentou testemunhas que pudessem corroborar suas alegações.

O autor poderia ter produzido prova testemunhal para demonstrar o excesso e a desproporcionalidade na conduta do preposto do supermercado, mas não cumpriu com seu ônus probatório.

(...)”

No caso, em que pese as alegações do recorrente, não há nos autos provas dos fatos alegados na inicial.

É certo que a abordagem efetivada pelos prepostos da reclamada para conferência de mercadorias configura exercício regular do direito, salvo se realizada de forma excessiva ou vexatória, o que não ocorreu no presente caso.

Observa-se dos autos, que o autor juntou vídeos da suposta abordagem, porém, conforme bem elucidado pelo magistrado de primeiro grau, tais vídeos não demonstram minimamente que o recorrente sofreu abordagem vexatória motivada por discriminação racial ou que foi acusado de furto.

Assim, não ficou demonstrado qualquer agressão, abuso ou situação vexatória capaz de ensejar reparação por danos morais.

Cumpria à requerente comprovar os fatos constitutivos do seu direito, especialmente quanto à suposta injuria racial, e deste ônus não se desincumbiu, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA EXCESSIVA OU VEXATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou

improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta

abordagem vexatória em estabelecimento comercial. O recorrente alega ter

sido acusado de furto e submetido a constrangimento ao ser abordado por

seguranças no estacionamento do estabelecimento e obrigado a retornar ao

interior da loja para procurar o comprovante de pagamento da mercadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a

abordagem realizada pelos funcionários do estabelecimento comercial

configurou conduta excessiva e vexatória apta a ensejar a reparação por

danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem de clientes por funcionários de

estabelecimento comercial para conferência de mercadorias configura

exercício regular de direito, não se caracterizando ato ilícito, salvo se

realizada de forma excessiva ou abusiva.

Nos autos, as provas apresentadas, especialmente os

vídeos anexados, não demonstram que a abordagem tenha sido truculenta,

vexatória ou abusiva, inexistindo indícios de que o recorrente tenha sido

publicamente acusado de furto.

A preposta do estabelecimento, após a apresentação do

comprovante de pagamento, reconheceu o equívoco e pediu desculpas ao

recorrente, evidenciando a ausência de intenção de causar dano moral.

O boletim de ocorrência lavrado não possui presunção de

veracidade quanto aos fatos narrados, limitando-se a registrar declarações

unilaterais do interessado, conforme entendimento consolidado do Superior

Tribunal de Justiça.

Diante da ausência de prova de constrangimento indevido

ou dano moral passível de indenização, mantém-se a improcedência do pedido

inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A abordagem de clientes para conferência de mercadorias configura exercício regular de direito, salvo se realizada de forma excessiva ou vexatória.

2. O boletim de ocorrência não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos nele narrados, limitando-se a registrar declarações unilaterais do interessado.

3. A ausência de prova de conduta abusiva ou constrangimento indevido impede a caracterização de dano moral indenizável.

__ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 174.353/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 09.11.1999, DJ 17.12.1999, p. 374; STJ, AgInt no AREsp nº 2106289/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJMT, N.U 1011254-56.2022.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, j. 26.03.2024, DJE 26.03.2024; TJMT, N.U 1003297-12.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 14.11.2023, DJE 16.11.2023.

(N.U 1064017-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POR SEGURANÇA EM VIA PÚBLICA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por Wender Lopes da Silva contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais. O recorrente alega ter sofrido constrangimento e tratamento vexatório durante abordagem realizada por segurança da empresa, supostamente acompanhada de gritos de funcionárias com os termos “pega ladrão”. Pede a reforma da sentença para a condenação do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve dano moral passível de indenização em razão da abordagem realizada pelo segurança da empresa recorrida e alegado tratamento vexatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor não apresenta provas consistentes de que a abordagem do segurança ou a conduta dos funcionários da loja configuraram excesso ou extrapolaram o mero dissabor cotidiano.

4. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que o ônus da prova do fato constitutivo do direito cabe ao autor, o que não foi demonstrado nos autos.

5. A inexistência de testemunhas que confirmem os alegados gritos de "pega ladrão" e a ausência de imagens que comprovem o ocorrido impedem o reconhecimento do dano moral.

6. O boletim de ocorrência apresentado não descreve conduta abusiva, mas apenas a abordagem do segurança para conferência da nota fiscal do ventilador carregado pelo autor.

7. Para a configuração do dano moral, é necessário que o ato atinja a dignidade da pessoa de forma intensa, o que não se verifica no caso concreto, conforme os requisitos do artigo 186 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: “1. A caracterização do dano moral exige a comprovação de ato ilícito que ultrapasse o mero dissabor cotidiano e atinja a dignidade da pessoa. 2. O ônus da prova do fato constitutivo do direito do autor incumbe à parte demandante, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I.

(N.U 1069664-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025